Tribunal: TJMT
Processo: 0002496-45.2013.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002496-45.2013.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Pessoa Idosa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - SORRISO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – GARANTIA DE ACESSIBILIDADE AOS CONSUMIDORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSUMIDA - PROVAS DOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 0002496-45.2013.8.11.0040, que desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau quanto à improcedência dos Embargos à Execução.

Alega o embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão teria deixado de analisar os seguintes pontos do Recurso de Apelação: (I) manifesto cumprimento do TAC, situação esta reforçada pelas provas trazidas nos embargos à execução; (II) o próprio MPMT já se manifestou no sentido que a Embargante estava SIM cumprindo a cláusula aqui questionada (Cláusula Décima Segunda, “a” do TAC ACESSIBILIDADE); (III) nulidade da execução do título extrajudicial; e (IV) ausência de prévio processo administrativo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar a omissão e reformar o julgamento proferido em sede recursal.

Contrarrazões em id. 205908195.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração opostos por KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 0002496-45.2013.8.11.0040, que desproveu o recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau quanto à improcedência dos Embargos à Execução.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma a parte embargante a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão
a existência de omissão no julgado em segundo grau, pois o acórdão teria deixado de analisar os seguintes pontos do Recurso de Apelação: (I) manifesto cumprimento do TAC, situação esta reforçada pelas provas trazidas nos embargos à execução; (II) o próprio MPMT já se manifestou no sentido que a Embargante estava SIM cumprindo a cláusula aqui questionada (Cláusula Décima Segunda, “a” do TAC ACESSIBILIDADE); (III) nulidade da execução do título extrajudicial; e (IV) ausência de prévio processo administrativo.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou expresso no voto prolator do v. acórdão, foi consignado que, conforme demonstrado nas provas carreadas aos autos, a não instalação das centrais de atendimento telefônico nas agências acarretaram o não fornecimento do atendimento ao consumidor com deficiência auditiva,

como se vê:

“(...)

De início, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs ação de execução de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado para a instalação nas centrais de atendimentos telefônicos, pontos de recepção de mensagens geradas por telefones adaptados para deficientes auditivos, em razão do descumprimento da seguinte cláusula:

“CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Os Bancos Aderentes garantirão aos usuários com deficiência auditiva identificados no ato da contratação ou em momento posterior:

a) Instalação, nas centrais de atendimento telefônico, de pontos de recepção de mensagens geradas por telefones adaptados para uso de pessoas com deficiência auditiva.

(...)

Parágrafo Único — O prazo para cumprimento das exigências contidas nas alíneas a e b será de 12 (doze meses), a contar da data da assinatura deste TAC, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso na implementação do serviço.”

Nesse passo, em que pese as alegações do apelante é certo que, como consta dos autos de origem, as vistorias e inspeções realizadas por servidores públicos (Procon-MT e Ministério Público) gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo hábeis a comprovar a irregularidade/descumprimento do Terno de Ajustamento de Conduta e assim, inverte-se o ônus da prova, razão pela qual deveria o embargante/apelante comprovar o adimplemento das obrigações pactuadas, ônus do qual não se desincumbiu, de modo que a manutenção da sentença, é medida que se impõe. (...)”

Ainda, quanto aos demais elementos apontados como de omissão pelo acórdão, é certo que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada, como se apresentou a fundamentação do acórdão pela manutenção da sentença de origem.

Em que pese o argumento da parte embargante, resta evidenciado que o acórdão analisou o contexto fático dos autos, levando em conta os argumentos deduzidos pelo embargante e fundamentando adequadamente a decisão para concluir pelo desprovimento do recurso.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o a
córdão não padece de omissão
ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

2 - O prequestionamento da matéria, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1012224-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024